Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703290-24.2021.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Alexandre Cesar Fernandes Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 32339142) contra o acórdão (Id. 31821013) que deu provimento parcial ao recurso de apelação manejado pelo embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator